Tribunal: TJDFT
Processo: 0746497-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 321 do CPC, o magistrado, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará ao autor que a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.1.1. Na hipótese, não atendido o comando da emenda à inicial pela parte, escorreita a sentença pela qual indeferida a petição inicial e, por consequência, extinto o feito sem julgamento do mérito
2. Recurso conhecido e desprovido.